Tribunal: TJDFT
Processo: 0701177-15.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701177-15.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO EGRIMA PRIMO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela parte autora, em face da decisão prolatada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que o Distrito Federal submeta a parte autora, com urgência, ao procedimento cirúrgico denominado “CE - RECONSTRUÇÃO LIGAMENTAR INTRA-ARTICULAR DO JOELHO CRUZADO POSTERIOR C/ OU S/ ANTERIOR”, nos termos da prescrição médica. O agravante informa que possui 54 anos de idade e foi diagnosticado com TRAUMATISMO DE ESTRUTURAS MULTIPLAS DO JOELHO (CID: S837). Aduz que, em caso de não realização do procedimento, corre o risco de agravamento da lesão, sendo que a demora na realização do atendimento pode comprometer a segurança e eficácia do tratamento; levar à instabilidade progressiva do joelho, aumentando risco de lesões; pode comprometer a função do joelho, impactando gravemente a qualidade de vida do paciente e aumentando o risco de complicações alongo prazo. Relata que o quadro clínico provoca dores físicas contínuas e intensas, além de incapacidade produtiva, havendo risco de debilidade e comprometimento significativo da função do joelho. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que submeta a agravante, no prazo máximo de 10 (dez) dias, ao procedimento CE - RECONSTRUÇÃO LIGAMENTAR INTRA-ARTICULAR DO JOELHO CRUZADO POSTERIOR C/ OU S/ ANTERIOR, nos termos da prescrição médica. No mérito, pugna pela confirmação da tutela de urgência recursal. É o breve relato. DECIDO. O recurso é adequado à espécie, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à agravante, eis que cumpridos os requisitos legais e comprovada a hipossuficiência declarada. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo. Por outro lado, a teor do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Verifico que consta dos autos documento que informa a inserção da solicitação médica no sistema SISREG III para o procedimento CE - RECONSTRUÇÃO LIGAMENTAR INTRA-ARTICULAR DO JOELHO CRUZADO POSTERIOR C/ OU S/ ANTERIOR, em 21/12/2023, porém sob a classificação de risco amarelo - urgência (ID 59651513, p. 27). A Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, em resposta ao ofício encaminhado pela Defensoria Pública, informou que há 1.325 solicitações pendentes, sendo 111 com classificação de risco vermelho, prioridade zero e 493 com classificação amarelo, prioridade 1, e que estão sendo agendadas as solicitações de mesma prioridade do agravante inseridas no mês de novembro de 2021 (ID 59651513, p. 35). Diante do quadro exposto, é incabível o deferimento de medida liminar que corresponda a reposicionar o agravante para os primeiros lugares da fila de atendimento, em detrimentos dos demais pacientes em estado muito mais gravoso e que aguardam há mais tempo. Friso, entretanto, que o indeferimento da medida em sede liminar, não implica na chancela judicial acerca do período de espera ao qual os pacientes são submetidos, sendo que, eventual alteração do quadro de saúde que possa levar à conclusão diversa poderá ser noticiado nos autos. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgotaria o objeto do recurso, cuja liminar, se deferida, teria efeito satisfativo. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e determino o aguardo do julgamento do recurso. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se e intime-se. Após, dê-se vista ao Ministério Público. Brasília/DF, 28 de maio de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora